Tribunal: STF
Processo: Rcl 48406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. FASE PRÉ-EXECUTÓRIA. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir nesta sede, não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato judicial impugnado.



    2. Inviável o uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.